Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022038-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LUANA GUALTIERI MARRONI - CPF: 045.173.891-89 (EMBARGANTE), MARIA LUISA ROSSEMARY PEREIRA SAMOS - CPF: 540.620.552-87 (EMBARGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ALECIO DA MOTA MARRONI - CPF: 754.692.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA EMBARGADA – OMISSÃO – INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
LUANA GUALTIERI MARRONI
, contra o Acórdão de ID. 78397480,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1022038-11.2020.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso, uma vez que demonstrada a modificação do quadro econômico da parte e desconsiderado o fato do marido da embargada perceber altas remunerações e ainda sobre a existência de uma Empresa de Pequeno Porte – EPP.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1022038-11.2020.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, os argumentos acerca da condição financeira do esposo da agravada foram apreciados, conforme escólio da decisão:

“No caso, a agravante aponta que o esposo da agravada é médico e professor, que moram em bairro nobre da cidade, em casa de valor considerável, bem como os filhos da agravada estudam em escola de alto padrão.

Importante destacar que apenas estes fatos não demonstram cabalmente a modificação do quadro econômico da parte e,
para além disso, os documentos trazidos aos autos, relativos ao marido da agravada, não são contemporâneos à interposição do recurso.

Assim, não há como exigir da Magistrada
a quo
decisão diversa da combatida, uma vez que a revogação do benefício poderia acarretar óbice ao acesso à justiça, o que não é admissível em um estado democrático de direito.

Frise-se que a decisão que defere ou não o benefício da justiça gratuita é precária, de modo que pode haver revogação posterior; contudo, somente havendo prova contunde acerca da alteração econômica das partes é que ela pode ocorrer
, não bastando alegações que possam, inclusive, dificultar o direito de ação.” (ID. 78397480).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021